Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020723-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
AGRAVADO: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS
Vistos etc.
Intime-se a agravante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, apresentado nas contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora